Tribunal: STF
Processo: RHC 247350
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.58):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2. No caso, as circunstâncias da prisão da agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque "a prática do comércio espúrio de substâncias entorpecentes foi devidamente confirmada, sendo claro que a condenada Cristiane auxiliava o seu companheiro Renato nas vendas, tendo ciência daquela prática, conforme constatado durante a investigação sigilosa, bem como em razão do comportamento por ela adotado na oportunidade da prisão em flagrante." 3. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fáticoprobatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”



    Busca-se, em suma, “a concessão do recurso em habeas corpus, de ofício, para desclassificar a conduta da paciente de tráfico ilícito de entorpecentes para o art. 28 da Lei n° 11.343/06”.



    É o relatório. Decido.



    1. Embora, a rigor, a impetração não comporte conhecimento, por figurar como sucedâneo de revisão criminal, verifico hipótese de ilegalidade aferível de pronto, a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via eleita. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente.



     Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



     Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime. 



     Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    2. No caso concreto, a paciente foi denunciada como incursa no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:



     “O Ministério Público ofereceu denúncia contra Renato Michel Domingues e Cristiane Nogueira, já qualificados nos autos, incursando-os nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Consta dos autos que no dia 24/01/2013, por volta de 17horas, na Rua Carlos Mumic, no 75, bairro Vila Alza, nesta cidade, após receber denúncias anônimas de que no endereço acima referido estaria ocorrendo tráfico de drogas, uma equipe de investigadores da Polícia Civil deslocou-se para o local e, "em campana" nas proximidades do imóvel, pode observar o intenso movimento de usuários. Em certo momento, os policiais abordaram dois usuários que deixavam a casa dos acusados,. sendo José Porfirio da Silva e Nilson José de Pádua, oportunidade em que ambos traziam consigo porções de crack para consumo próprio, adquiridas de Renato e Cristiane, tendo então, a polícia adentrado na residência dos denunciados e encontrado 9,09g (nove gramas e nove centigramas) de "cocaína-crack” e 4,17g (quatro gramas e dezenove centigramas) de maconha armazenadas dentro da caixa de 6 descarga.” (eDOC.05, p. 1).



    Finda a instrução processual restou absolvida da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, por não configurado animus associativo duradouro para a prática do delito, mas condenada pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



     Nada obstante, conforme se extrai do quadro probatório apontado pelas instâncias ordinárias, não restou devidamente demonstrado que a paciente praticou o crime de tráfico de drogas, devendo-se, por isso, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, absolvê-la.



    Após a instrução processual, o Juízo a quo considerou que “a autoria dos acusados também restou demonstrada”, pois “apesar da negativa, a prova testemunhal é convincente no que diz respeito a prática da conduta delitiva” (eDOC.05, p. 04).



    A fim de corroborar a fundamentação, o magistrado, ao longo da sentença, reportou-se fundamentalmente aos depoimentos de policiais ouvidos em Juízo e na fase policial, os quais limitaram-se a asseverar que: a) a paciente era esposa do corréu Renato, indicado como “conhecido traficante” da região; b) estava grávida à época dos fatos e presente no interior da residência no dia em que, após realizarem campana, perceberam diversas pessoas entrando e saindo da casa para adquirir drogas. 



    O TJMG, na mesma toada, atestou a autoria delitiva com base no relato dos policiais e na diligência por eles realizada, concluindo que “as filmagens realizadas revelam que a sentenciada se fazia presente todo o tempo naquela residência, sendo inviável crer que ela desconhecia a prática da atividade ilícita, tamanha a frequência daqueles que ali chegavam para adquirirem drogas.”



    O STJ, na mesma medida, a despeito do parecer da PGR que opinou pela concessão da ordem (eDOC.22), manteve incólume a condenação. 



    Contudo, o quadro probatório mencionado nas decisões antedentes revela-se flagrantemente insuficiente para sustentar a condenação.



    Inicialmente, destaco que não se pode presumir a participação delitiva apenas pela convivência ou proximidade com o corréu. Prova concreta da adesão da paciente à atividade ilícita é necessária.



    Além disso, o simples fato de a paciente compartilhar a residência com o corréu não pode, por si só, ensejar a presunção de que ela estivesse envolvida no tráfico de drogas. Tal conclusão carece de amparo, sobretudo quando o contexto fático dos autos não corrobora tal conclusão.



    Nesse sentido, merece melhor análise o relato da própria paciente, ao ser inquirida em juízo:



    “conheceu Renato da boate do Sr. Alcides, ele frequentava o local e a declarante trabalhava lá; era usuária de cocaína e nunca usou crack; (...) quando chegou de mototaxi a policia invadiu a casa e um dia antes estavam usando porque estava grávida ele não queria que ela usasse; (...) conheceu Renato na boate e usava cocaína para se prostituir porque tem mais 5 filhos para cuidar e como conheceu Renato revolveu ficar junto com ele; com relação a sua 2ª prisão logo após ter sido solta, informa que obteve prisão domiciliar por causa da gravidez de risco e sua família veio lhe buscar mas resolveu não ir embora para não ficar foragida, ficando na casa de Ariela, porque não tinha para onde ir; conhecia Ariela da boate; na segunda vez foi presa na casa da Ariela, ela é mulher do Juninho Boca que é conhecido como traficante e na casa não acharam nada só um baseado que Ariela consumiu; (...) é usuária há muito tempo e compravam droga de um cara perto da mina, na Vila Alza, perto do cooparaíso.”



    Como se nota, a acusada explicou em seu depoimento que, à época, estava grávida de seu sexto filho e, por isso, abandonou a prostituição e foi morar com Renato, negando envolvimento com a droga apreendida. Sua declaração explica, de maneira plausível , os motivos de sua presença na residência no momento da apreensão das substâncias entorpecentes.



    Os policiais, cujos depoimentos embasaram a sentença, em nenhum momento indicaram que a paciente tenha praticado atos específicos que configurassem sua participação no crime denunciado. Do mesmo modo, os usuários ouvidos não mencionaram qualquer envolvimento direto da paciente, limitando-se a relatar a aquisição de drogas de Renato.



    Dessa forma, uma análise mais cuidadosa do depoimento da paciente mostra que sua versão dos fatos, em que afirma não ter participação no crime de tráfico de drogas, não foi devidamente refutada por outros elementos probatórios. 



    Não se trata de dar caráter absoluto ao depoimento da paciente, mas de reconhecer que, em busca de uma justiça epistêmica, sua narrativa deveria ter sido considerada com maior atenção. Ignorar seu relato contraria o dever institucional de análise completa de todos os elementos disponíveis para a formação do juízo de culpabilidade.



    Assim, diante dos depoimentos colhidos, não há elementos suficientes para afirmar que a paciente estava na posse de drogas com intenção de mercância ou que tenha efetivamente vendido entorpecentes, conforme narrado na denúncia, tal como lhe foi atribuído na exordial acusatória. 



    Dessa forma, à vista da fragilidade probatória revelada nos autos, não pode o Tribunal atribuir a ré o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade da agente é do Ministério Público. Nesse sentido: HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009 e AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018). 



    Como consequência, deve a paciente ser absolvida, ante a insuficiência probatória revelada nos autos. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF, concedo a ordem de ofício para ABSOLVER a paciente quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 30 de outubro de 2024 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente